Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701958-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: WILL ROBSON LIMA SAMPAIO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora